Tribunal: TJDFT
Processo: 0766775-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PARCELA NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS COM ATRASO DE MAIS DE UM ANO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro na hipossuficiência inferida do documento apresentado (ID 38796544), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor/recorrente.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu ao pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente, bem como, de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta que o réu confessou o pagamento total dos débitos referentes ao contrato de empréstimo consignado.
4. Ressalta que não foi informado acerca da inversão das parcelas em decorrência do inadimplemento. Afirma que, além das parcelas descontadas diretamente do seu benefício do INSS, em renegociação da dívida, efetuou o pagamento das parcelas com vencimento futuro.
5. Esclarece que efetuou o pagamento do boleto emitido pelo Banco referente ao valor do débito remanescente do contrato, cujo cálculo foi realizado pelo próprio réu. Assevera que, nada obstante o pagamento total do débito, o réu manteve, indevidamente, a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, determinar a devolução da parcela 11/2021 que foi paga em duplicidade, bem como, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).
9. A hipótese trata de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes 310130088-1 (ID 38589751), para pagamento em 72 parcelas de R$ 47,70 (1a parcela em 07/2016 e a última prevista para 06/2022).
10. O autor afirma que, a despeito do pagamento do boleto para quitação, o réu mantém indevidamente o registro de débito relacionado ao contrato de empréstimo nos cadastros de proteção ao crédito.
11. O e-mail, o boleto e o comprovante (ID 38589736), corroboram com os fatos narrados na inicial, no sentido de que o Banco enviou, e o autor pagou (06/12/2021 – pág. 9), o “boleto para quitação do empréstimo” (pág. 6), referente às parcelas de 53 a 72, do contrato 310130088-1 (ID 38589736, pág. 8), com vencimento entre 11/2020 e 06/2022 (20 parcelas).
12. Pela cronologia dos fatos, consoante o “Demonstrativo de Operações” (ID 38589752), atinente ao contrato 310130088-1, verifica-se que: (i) as parcelas 1 a 44[1] foram descontadas do benefício do autor, de forma tempestiva; (ii) as parcelas 45 a 53 foram descontadas do benefício do autor com atraso de um ano e um mês do vencimento de cada parcela[2]; (iii) os pagamentos das parcelas 53 a 65[3] foram realizados com atraso, todos no dia 07/12/2021, por meio de boleto bancário; e, (iv) os pagamentos das parcelas 66 a 72[4] foram realizados de forma antecipada, no dia 07/12/2021, por meio de boleto bancário.
13. Outrossim, o “Demonstrativo de Operações” (ID 38589752, pág. 4), apresentado pelo próprio réu, evidencia que: (i) o pagamento da parcela 45, com vencimento no dia 07/03/2020, foi realizado por meio de desconto em folha, no dia 07/04/2021; e, (ii) o pagamento da parcela 52, com vencimento no dia 07/10/2020, inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, foi realizado no dia 08/11/2021, por meio de desconto em folha.
14. O réu afirma que efetuou o estorno do lançamento do desconto na folha de pagamento da parcela 53 (vencimento em 07/11/2020), pois, conforme indicado no documento ID 38589752, pág. 4, também, foi incluída no valor do boleto para quitação do contrato, conforme “planilha do cálculo” produzida pelo Banco (ID 38589736, pág. 8).
15. O autor, por sua vez, a despeito de afirmar que não foi realizado o estorno da parcela 53 descontada na folha de pagamento, apresentou de forma incompleta as informações do Histórico de Créditos emitido pelo INSS referente a 12/2021 (ID 38589736, pág. 17, e ID 38589913).
16. Ocorre que, na parte colacionada não consta o lançamento do desconto que, segundo o autor, estaria relacionado à parcela 53. Diante disso, não há como acolher a alegação de pagamento em duplicidade da referida parcela.
17. Conclui-se, portanto que a inadimplência do autor teve início com o vencimento da parcela 45, em 07/03/2020, e fim, no dia 07/12/2021, quando, então efetuou o pagamento das parcelas vencidas (53 a 65) e vincendas (66 a 72) do contrato de financiamento.
18. A consulta ao Serasa Experian (ID 38589736, págs. 19 e 20), realizada em 15/12/2021, comprova que o autor estava inadimplente quando o registro da dívida referente ao contrato 310130088-1, com vencimento em 07/10/2020 (parcela 52), no valor de R$ 1.001,70, foi incluído pelo Banco em 12/11/2021, o qual, segundo o réu, ante a comunicação do pagamento efetuado no dia 06/12/2021 (ID 38589736, pág. 9), foi retirado em 16/12/2021 (“DT BAIXA” – ID 38589932, pág. 7).
19. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito quando existente a dívida configura exercício regular do direito do credor (art. 188, I, CC12), de modo que não atrai a responsabilidade civil. Destarte, não há se falar em indenização por dano moral.
20. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
21. Recurso conhecido e improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Vencimento em 07/11/2018 a 07/02/2020
[2] 07/03/2020 em 07/04/2021; 07/04/2020 em 07/05/2021; 07/05/2020 em 07/06/2021; 07/06/2020 em 07/07/2021; 07/07/2020 em 09/08/2021; 07/08/2020 em 08/09/2021; 07/09/2020 em 07/10/2021; e 07/10/2020 em 08/11/2021
[3] Vencimento em 07/11/2020 a 07/112021
[4] Vencimento em 07/01/2022 a 07/06/2022